Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724774-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sociedade de Educação do Sol Ltda - EPP em face da r. decisão (ID 197506122, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Adriana Pereira de Souza, determinou a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 21.087 no Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina-GO. A parte Agravante foi intimada para demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento (ID 61714726). A Recorrente não se manifestou (ID 61714726). Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto decisão proferida em 21/5/2024 (ID 197506122, na origem) e publicada no DJe em 22/5/2024; portanto, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 23/5/2024 e findou-se em 13/6/2024, haja vista a suspensão dos prazos no dia 12/6/2024. O agravo de instrumento, por sua vez, somente foi interposto em 18/6/2024 (ID 60433050). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da flagrante intempestividade da irresignação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator